Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013356-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE - CPF: 049.208.411-40 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA CRUZ RODRIGUES - CPF: 026.690.571-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA CRUZ RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PIO - CPF: 016.523.291-96 (VÍTIMA), MARIANA CARARETO GODOY PIO - CPF: 021.330.121-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – PENA COMINADA EM ATENÇÃO AO REGRAMENTO LEGAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS REFERENTES À MATÉRIA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão evidenciadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, corroborados que estão pelos documentos coligidos ao feito e pelas peculiaridades do caso, inviabilizando-se assim o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

2.

Não há falar em reforma da sanção penal cominada ao réu, com esteio em genérico inconformismo com o
quantum
fixado em sentença, quando se cuida de pena determinada com amparo no regramento legal que disciplina a matéria, em conformidade com a jurisprudência pátria.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n. 1013356-53.2023.8.11.0003, na qual o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 201143771, requer a
desclassificação
de sua conduta para aquela prevista pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, de forma a se afastar, portanto, a condenação pelo delito de
tráfico de drogas
, mormente por se tratar de pouca quantidade de entorpecente apreendido, tendo sido insuficientes, ademais, na intelecção defensiva, as diligências investigativas nesse sentido.

Adicionalmente, reivindica-se a
retificação da pena imposta
, conquanto não seja apontada a razão por trás da insurgência defensiva, limitando-se o recorrente a afirmar ser “
manifestamente incabível e inadmissível a permanência do quantum decretado
”.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 201143776, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 202297151, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE

pela prática das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal

Verte da exordial acusatória que, na data de
04/05/2023
, por volta das 06h30min, em residência situada à Rua A, Bairro Vila Salmen I, nesta cidade,
ANTÔNIO MARCOS
, também conhecido como “
Caixa d’água
” ou “
Tim
”,
guardava e mantinha em depósito 02 (duas) porções, perfazendo a massa bruta de 16,05 g (dezesseis gramas e cinco centigramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, o réu
ocultava, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime, diversos bens pertencentes as vítimas
Mariana Carareto Godoy Pio
e
Gustavo José Pio
, sendo eles 01 (um) suplemento
Psychotic
, 01 (um) elástico para musculação, 01 (um) potenciador, 01 (uma) pomada negra, 01 (um) protetor solar, 01 (um) perfume
joop
, 03 (três) pomadas
fisio fort
, 01 (um)
dermacyd
, 01 (um) case de cor preta, 01 (uma) bolsa para raquete, 01 (uma) bolsa da marca
Wilson
, 01(um) whisky
woodford reverve
, 01 (uma)
buchanans
, 01 (uma) vodka
absolut
, 01 (um) gel fixador
men
, 02 (dois) géis secativos, 01 (uma) mala, cor prata, 01 (um) par de luva de goleiro, 01 (um) par de fones de ouvido, 01 (um) pedestal com iluminação, 01 (um) par de chuteiras, 02 (duas) bolas de tênis, 03 (três) raquetes, 07 (sete) grips para raquete e 01 (um) esparadrapo, avaliados em
R$ 3.745,00 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais
), além de 01(um) saco de veludo cor vermelha, 01 (uma)
salompas
, 01 (um) suplemento
doctor ripe
e 01 (uma) vitamina
Bca
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a Polícia Judiciária Civil, em diligências investigativas, identificou que
ANTÔNIO MARCOS
integrava a organização criminosa Comando Vermelho, responsável por praticar roubos no Estado de Mato Grosso, razão pela qual foi requisitado e expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido em sua residência (autos 1010072-37.2023.8.11.0003).

Nas circunstâncias de tempo e local supracitados, os policiais deram cumprimento à referida determinação judicial e apreenderam, no quarto do réu, as porções de maconha, acompanhadas de embalagens plásticas recortadas, utilizadas para embalar entorpecentes; 01 (uma) faca com resquícios de droga; e 01 (um) caderno com anotações referentes à venda de substâncias entorpecentes, bem como os bens, produtos de roubo, pertencentes as vítimas
Mariana Carareto Godoy Pio
e
Gustavo José Pio
, que haviam sido subtraídos na data de
13/12/2022
, em Rondonópolis/MT.

Na oportunidade, foram também apreendidas 07 (sete) balaclavas, comumente utilizados para prática de roubos e furtos, 01 (um) veículo VW
Fox

Connect Mb
, de cor branca e placa QCC3915/MT, 02 (dois) aparelhos celulares da marca
Samsung
, e, por fim, 04 (quatro) notas promissórias, que seriam utilizadas para prática de agiotagem [fato apurado em autos distintos].

Encaminhado à Delegacia de polícia,
ANTÔNIO MARCOS
assumiu a propriedade do entorpecente e, em relação aos produtos apreendidos em sua residência, permaneceu em silêncio.

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I.

DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO

Inicialmente, pleiteia a i. Defesa a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
para a figura prevista pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, com amparo na tese de
fragilidade probatória
quanto à destinação comercial das substâncias apreendidas.

Consoante se vê das razões do
writ
, argumenta a i. Defesa, em síntese, que o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do paciente se calcava na investigação de
delitos patrimoniais
, não tendo sido constatado, até então, qualquer indício de envolvimento de
ANTÔNIO MARCOS
com o comércio malsão, conclusão que teria sido erroneamente alcançada pelos policiais civis ao realizarem a apreensão de
pouca quantidade de entorpecente
localizada na residência do paciente, que se destinaria, na intelecção defensiva, tão somente ao seu
consumo pessoal
, inexistindo nos autos quaisquer
elementos conclusivos
em sentido contrário.

Nesse ponto, malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que o pleito pela desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal
não merece prosperar
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo boletim de ocorrência de n. 2023.121985 (ID 201142690); pelo termo de exibição e apreensão n. 2023.16.172358 (ID 201142692); pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 201143657); pelos registros fotográficos do caderno referente às anotações da narcotraficância (ID 201143672); e pelo laudo toxicológico definitivo n. 511.3.10.9151.2023.113657-A01 (ID 201143663), o qual atestou corresponder os materiais apreendidos na posse do réu a
maconha
, substância cujo uso, porte e comercialização é proibido no Brasil, a teor da RDC n. 13/10, que regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que recai com segurança sobre o réu, por força do conjunto probatório angariado.

Nesse sentido, extraem-se do caderno processual o auto de prisão em flagrante delito de
ANTÔNIO MARCOS
(ID 201142687), bem como os depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial civil
Patric Oliveira dos Santos
delineou as circunstâncias fato ao esclarecer que a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Narcóticos, em meio a investigações, elaborou relatório policial concernente a
ANTÔNIO MARCOS
com vistas à expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Presente na data de cumprimento da ordem judicial,
Patric
relatou que, em busca domiciliar, no quarto do réu, apreenderam-se as porções de maconha, vindo a ser encontrado, em seu guarda-roupa, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. Elaborando a respeito,
Patric
mencionou que o caderno continha menção aos entorpecentes em gramas e valores, inclusive com os apelidos (“vulgos”) daqueles que haviam realizado a aquisição, bem como a forma de pagamento.

Na oportunidade, a testemunha também asseverou terem sido localizadas embalagens plásticas, utilizadas para embalar entorpecentes, além de duas facas, sendo que uma delas estava com resquícios de drogas. Conforme
Patric
, perante os policiais
ANTÔNIO MARCOS
assumiu a propriedade dos entorpecentes, mas não soube explicar a origem das anotações e dos bens que haviam sido objeto de subtração.

Declarações em sentido correlato foram também prestadas,
em juízo
, pelo investigador
Marcio Leandro Lowe
, que confirmou não terem sido encontrados, no local, apetrechos relacionados ao uso de entorpecente, tendo, no mesmo sentido, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
asseverado
à d. autoridade judiciária
que as investigações relacionadas ao réu tiveram início, a princípio, com indícios de seu envolvimento com delitos patrimoniais ocorridos em Rondonópolis/MT e Confresa/MT, o que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão.

No local, todavia, além de bens de origem espúria, acabaram sendo também apreendidas porções de entorpecentes e um caderno com anotações características de tráficos de drogas, como a quantidade de entorpecente entregue; o valor pago por ele; bem como o “vulgo” dos compradores, alguns bem conhecidos no meio policial, já tendo sido presos anteriormente pela prática de tráfico de drogas.

Por fim, o investigador
Wesley Manasses da Silva Santos
,
em juízo
, relatou que, na análise do caderno de anotações apreendido na residência do réu, constatou que se cuidava de registros relacionados ao comércio malsão, com apontamentos de gramas, valores, nomes sociais e outros identificadores.

Nesse sentido, trago à baila que se encontram nos autos não apenas registros fotográficos do referido caderno (ID 201143672), mas também o Relatório de Investigação n. 2023.13.42206, no bojo do qual se atestou que “
[...] as anotações são
típicas das encontradas em locais de traficância
, sendo que
é possível identificar a quantidade de entorpecente, usando como referência a medida em gramas, logo após a quantidade sempre usam nomes sociais para evitarem a identificação correta dos envolvidos e por final o valor em reais que correspondem a média do valor comercializado
, pois é comum no meio policial fazer apreensões relativas a anotações da venda de entorpecentes
” (ID 201143692 - Pág. 1).

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Sobre o assunto, inclusive, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). — Negritei.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
ANTÔNIO MARCOS
negou
a prática delitiva, assumindo a propriedade dos entorpecentes, porém negando sua finalidade comercial ao sustentar se tratar de
mero usuário
.

Nesse desiderato, respondendo às perguntas do i. representante ministerial, o réu alegou, quanto à faca que continha resquícios de drogas, que a utilizaria para dividir o entorpecente para uso próprio; e relatou que as sacolas plásticas encontradas em sua casa também teriam relação com sua condição de usuário, asseverando que “
[...] esse papel quando vou tirando, que vai acabando, eu vou jogando lá no meu quarto, né, porque... agora que eu tô ficando mais sozinho [ininteligível], eu vou jogando lá, quando dá tempo eu jogo no lixo, né
” (Registro de Mídia contido no ID 201143751).

Todavia, ao cotejar a negativa de autoria sustentada pelo réu com as demais provas obtidas nos autos, entendo que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, encontram-se presentes provas suficientes de
materialidade e autoria delitivas
quanto ao delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, a partir do idôneo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, respaldado pela
apreensão das porções de entorpecente
, à toda evidência desacompanhadas de apetrechos destinados a seu uso, ao que se acrescem as
embalagens plásticas para seu acondicionamento
e o caderno contendo
anotações concernentes ao comércio malsão
, entendo que a narrativa ofertada pelo réu

se reveste de
fragilidade
, não sendo suficiente para lançar dúvida sobre a certeza probatória extraída das demais provas constantes nos autos.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
ANTÔNIO MARCOS
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante em sustentar a tese de que possuía as drogas tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
tinha consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório veiculado nas razões recursais.

II.

DO VINDICADO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL

Por outro ângulo, o recorrente almeja a
reforma
do
quantum
de pena cominado pelo d. juízo
a quo
, muito embora não tenha apontado, nas razões recursais, questões específicas a fundamentar a insurgência, tendo se limitado, como já relatado, a pleitear meramente o redimensionamento da sanção fixada em sentença.

Após analisar detidamente o édito condenatório, em atenção aos princípios constitucionais da
ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
, estou convencido, todavia, que, nesse ponto, o recurso igualmente
não comporta provimento
.

Isso porque, quanto a ambos os delitos, o d. juízo
a quo
, em vista das
duas condenações criminais
ostentadas por
ANTÔNIO MARCOS
, utilizou-se de uma delas para valorar negativamente seus
antecedentes
, na primeira fase dosimétrica; e, na segunda fase, para fazer incidir a circunstância agravante da
reincidência
, utilizando ainda da fração paradigmática de
1/6 (um sexto)
, recomendada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).

Dessa forma, no que concerne à sanção corpórea, inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser revista por esta eg. Corte.

Lado outro, quanto à pena de multa, verte dos autos que o d. juízo
a quo
a aplicou no
patamar mínimo
quanto a ambos os delitos; não havendo falar, por conseguinte, em razões para revisão, por esta eg. Corte de Justiça, da pena fixada em sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE
,
mantendo inalterados todos os termos da r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1013356-53.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024